Tribunal: STF
Processo: HC 235729
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 28.11.2023 por Mardson Costa Santos, advogado, e Anderson Demarchi Cruz, em benefício de Willian José Naligatski Sales Cruz, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 868.596/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 11.10.2023, pelo juízo do Juizado Especial Adjunto Criminal da comarca de Arraial do Cabo/RJ (Ação Penal n. 0010487-09.2023.8.19.0005), pela apontada prática do delito previsto no § 9º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica). Não consta dos autos notícia do efetivo cumprimento do decreto prisional. 



    3. Pleiteando a revogação do decreto prisional e, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0089784-80.2023.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 3.11.2023, o Relator, Desembargador Peterson Barroso Simão, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, com intuito de obter a revogação de prisão preventiva ou, ao menos, a sua substituição por medida cautelar diversa da prisão. Alega o impetrante que a vítima não se encontra mais hospitalizada e que não há mais necessidade da prisão. Sustenta que requereu a revogação, mas o Ministério Público ainda não se manifestou, causando demora injustificada. Menciona que reside em São Paulo e que, em caso de condenação, o regime seria o aberto, sendo que não deixou a vítima desamparada, compareceu à delegacia, negou as acusações, havendo meras conjecturas, já que a vítima ainda não depôs em sede policial. Narra ainda que ajudou a ofendida a voltar para São Paulo, arcando com os custos, inexistindo ato de obstrução à instrução criminal, estando à disposição da justiça e nomeando advogado. Argumenta que possui residência fixa, não se pretendendo a furtar-se à aplicação da lei penal, podendo-lhe ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, já que ausente o periculum libertatis ou risco à ordem pública.



    É o relatório. Decido. 



    A concessão de liminar é medida excepcional, que se justifica quando a decisão do Juízo se apresenta teratológica e o constrangimento ilegal seja manifesto, sendo latente a violação à liberdade de locomoção (fumus boni iuris). 



    Em análise perfunctória, não vislumbro situação excepcional que justifique o deferimento da liminar, considerando que se trata de apuração de crime em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, estando autorizada a prisão preventiva com base no art. 313, III do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei 11.340/06.



    Ademais, inexiste risco de ineficácia da medida (periculum in mora), sendo recomendável aguardar a apreciação pelo Colegiado. Com as informações da autoridade coatora e a manifestação da Procuradoria de Justiça, o Colegiado desta Câmara terá elementos suficientes para analisar com profundidade as particularidades do caso. 



    Por não identificar de plano os requisitos necessários (fumus boni iuris e periculum in mora), deve ser prestigiada, por ora, a decisão do Juízo. 



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. 



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora.



    Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça” (e-doc. 3).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 868.596/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.11.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 21.11.2023.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a decisão decretadora de prisão preventiva, proferida inicialmente pelo nobre magistrado de primeira instância e mantida pelo ilustre relator do Tribunal Estadual, contraria o correto e pacífico entendimento desse E. Superior Tribunal de Justiça, simplesmente por culminar em ilegalidade flagrante, passível de correção imediata, não havendo como aguardar o desfecho definitivo do Habeas Corpus apresentado perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ou recurso do processo crime” (fls. 1-2, e-doc.1).



    Relatam o seguinte quadro fático:



    “O paciente estava com sua namorada descansando na praia do Japonês, na comarca de Arraial do Cabo, quando ambos discutiram por fatores inerentes à vida conjugal. Após esse breve desentendimento a polícia local foi acionada, e o paciente foi ouvido em declarações. 



    No entanto, após o incidente entre o casal, a autoridade policial, sem nenhuma razão aparente, pugnou pela prisão cautelar do acusado, que foi aceita pelo juízo de piso, que mandou expedir mandado de prisão afirmando que ‘o acusado reside em outra comarca e deixou a cidade após os fatos, mesmo sabendo das condições físicas da vítima que ficou sem qualquer familiar ou pessoa próxima quando foi internada’.



    Em sua cota, o órgão ministerial diz que ‘o Denunciado possui personalidade violenta, sendo certo que sua periculosidade põe em risco a integridade física da vítima, devendo o Denunciado ser acautelado preventivamente a fim de evitar a reiteração delitiva’, além disso, diz que ‘a prisão preventiva do Denunciado se faz necessária para garantia da instrução criminal, cumprindo destacar que até o momento a vítima não prestou declarações sobre os fatos ocorridos e que o estado de liberdade do Réu pode inibi-la a prestar depoimento’.



    Pois bem, nobres julgadores, a vítima não se encontra hospitalizada, pelo contrário, já teve alta, e encontra se em pleno gozo de suas atividades, o que demonstra que não há necessidade do mandado de prisão. 



    Por conta desses fatores, a defesa pediu a revogação do mandado, que por sinal até hoje não teve se sequer o parecer do Ministério Público que, embora intimado via Diário Oficial, não se manifestou sobre o pleito, e por consequência não teve decisão” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que “a falta de fundamentação para a prisão preventiva é nítida tanto na sentença de 1ª instância, quanto na decisão liminar em sede de Habeas Corpus no E. TJ/RJ” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todas as razões expostas, os impetrantes requerem a concessão de habeas corpus, liminarmente, de maneira a ver restaurada a liberdade de ir e vir do paciente, fazendo cessar a violência ou a coação que lhe fora imposta, com a consequente cassação da prisão preventiva que pesa sobre ele” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 868.596/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que o mérito do Habeas Corpus n. 0089784-80.2023.8.19.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao receber a denúncia apresentada contra o paciente, o juízo do Juizado Especial Adjunto Criminal da comarca de Arraial do Cabo/RJ, concluiu pela necessidade da decretação da prisão preventiva, enfatizando a gravidade concreta dos fatos imputados e a periculosidade do denunciado:



    “3 - O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do acusado, ressaltando que estão presentes os requisitos necessários, ressaltando-se a personalidade violenta do réu. 



    Verifica-se que a vítima se encontra internada no HGAC, com fraturas na coluna cervical, sendo certo que conforme depoimentos das testemunhas, após ouvirem uma discussão em um dos quartos da pousada, encontraram a vítima deitada de costas, algemada pelo acusado. 



    A vítima relatou ao Guarda Municipal da Patrulha Maria da penha que estava passando alguns dias na região com seu namorado e no dia 8/10/2023, após uma discussão quis retornar para sua cidade momento em que o acusado lhe arrastou para o quarto e em seguida algemou a vítima e passou a acariciá-la tentando amordaçá-la. 



    A vítima também foi agredida e sofreu uma lesão na coluna, estando aguardando cirurgia no HGAC. 



    Ressalte-se que a vítima não conseguia se levantar sendo necessária a chegada dos bombeiros para encaminhamento ao nosocômio. 



    O acusado se apresentou na delegacia como policial penal e negou os fatos, relatando que algemou a vítima para que ela se acalmasse, pois toma remédios controlados e estava descontrolada após uma discussão. 



    Passo à decisão. 



    Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, consubstanciados no (i) fumus comissi delicti pelos depoimentos ouvidos em sede inquisitorial até o momento ressaltando que a vítima se encontra internada o que impossibilitou sua oitiva formal. 



    Quanto ao (ii) periculum libertatis, verifica-se que o acusado se apresenta como policial penal sendo certo que a vítima foi agredida de forma violenta, algemada e amordaçada para que não fosse possível continuar a chamar por socorro. 



    Tal fato demonstra a personalidade violenta do acusado que tentou, inclusive, amordaçar a vítima para que sufocasse seus gritos por ajuda, sendo necessária a intervenção dos funcionários da pousada para que fossem prestados os primeiros socorros à vítima. 



    Ademais, o acusado reside em outra comarca e deixou a cidade após os fatos, mesmo sabendo das condições físicas da vítima que ficou sem qualquer familiar ou pessoa próxima quando foi internada. 



    Dessa forma, considerando não somente a gravidade dos fatos, mas o comportamento do acusado e os depoimentos prestados até o momento, DECRETO A PRISÃO de WILLIAN JOSÉ NALIGATSKI SALE CRUZ (devendo o cartório certificar os dados do acusado no DRA). 



    Expeça-se mandado de prisão com prazo de validade de 12 anos.



    Expeça-se carta precatória para cumprimento do mandado de prisão e, confirmado o cumprimento, o imediato recambiamento do acusado para unidade no Estado do Rio de Janeiro” (e-doc. 2). 



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelos magistrados de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo modus operandi da prática delitiva.



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Violência doméstica. 4. Prisão preventiva. 5. Alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação. 6. Inexistência de ilegalidade manifesta nos limites desta impetração. 7. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Reiteração. 10. Agravo regimental improvido” (HC n. 188.041-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 



    3. Hipótese de paciente denunciado por crime de ameça contra a sua ex-companheira, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os autos dão conta de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou a vítima e seu atual companheiro, fazendo uso de arma de fogo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.639-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



     



    12. Não há notícia nos autos do efetivo cumprimento do decreto prisional, por estar o paciente foragido. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (…)



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora